Tribunal: TJBA
Processo: 8019982-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019982-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZA DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ROGERIO BORGES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS E ORTOPÉDICAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM REGIME PRÓPRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por segurada contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de restabelecimento imediato de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), cessado administrativamente pelo INSS em 15/02/2025. A agravante, professora da rede municipal, sustenta incapacidade laborativa total e temporária decorrente de Síndrome de Burnout, transtorno depressivo recorrente, artrite reumatoide e síndrome do túnel do carpo, apresentando relatórios médicos contemporâneos e destacando aposentadoria por invalidez concedida pelo Estado da Bahia pelas mesmas patologias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos apresentados demonstram, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio por incapacidade temporária previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91 exige demonstração de incapacidade para o exercício da atividade habitual por período superior a quinze dias, sendo suficiente a impossibilidade de desempenho da função exercida pelo segurado.

Os relatórios médicos apresentados entre os anos de 2021 e 2025 evidenciam a natureza crônica, progressiva e incapacitante das patologias psiquiátricas e ortopédicas da agravante, demonstrando incompatibilidade com o exercício da atividade docente.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo Estado da Bahia, fundada nas mesmas enfermidades, possui relevante valor probatório e reforça a inconsistência da cessação administrativa do benefício previdenciário pelo INSS.

A prévia concessão do benefício na espécie acidentária (B91), com reconhecimento do nexo causal pelo próprio INSS, constitui elemento probatório qualificado apto a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Não se verifica alteração fático-clínica idônea que justifique a cessação do benefício anteriormente concedido, diante da continuidade do quadro incapacitante demonstrado pela documentação médica juntada aos autos.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da impossibilidade comprovada de retorno ao trabalho, circunstâncias que submetem a segurada a risco concreto de desamparo financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019982-38.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

MARIZA DE ANDRADE SANTOS
,
e, como agravado
,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)